Tribunal: TJMT
Processo: 1020089-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1020089-49.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME
AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA
PROCURADOR: TARCISIO CORNELIUS MULLER
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020089-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 06.698.035/0001-22 (AGRAVANTE), RAMAO RICALDES DE LIMA - CPF: 175.689.601-10 (ADVOGADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA - CNPJ: 37.521.945/0001-69 (AGRAVADO), TARCISIO CORNELIUS MULLER - CPF: 195.014.710-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020089-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA
PROCURADOR: TARCISIO CORNELIUS MULLER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – MEDIDA EXCEPCIONAL – RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADO – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1020089-49.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, em Ação de Rescisão de Contrato e Indenização por Danos Morais e Materiais, deferiu o pedido de
levantamento da averbação da presente ação junto às matrículas 19.049 e 19.047, uma vez que não se tratando de ação de execução, não há que se cogitar a incidência do art. 828 do Código de Processo Civil
.

A agravante alega que em 28-6-2016 adquiriu da agravada um imóvel, matrícula n. 3015 do CRI de Nova Xavantina, por R$ 1.970.000,00, e constou na cláusula segunda do contrato que todas as Ações que o envolviam estavam adimplidas.

Diz que a vendedora não cumpriu a avença, pois está em trâmite uma Execução Fiscal em que foi penhorado esse armazém, e há risco de ir a leilão.

Aduz que, para assegurar eventual perda, ajuizou o feito e pleiteou sua averbação na matrícula dos imóveis n. 19.049 e 19.047, de propriedade da agravada.

Afirma que o representante dela (agravada) tem agido com má-fé, o que pode lhe trazer prejuízo.

Argumenta que a jurisprudência tem flexibilizado o disposto no art. 828 do CPC, estendendo a averbação para as ações de conhecimento.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 59198979).

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id n. 64681987).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020089-49.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA NOVA XAVANTINA
PROCURADOR: TARCISIO CORNELIUS MULLER

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A agravante se insurge contra o
decisum
que deferiu levantamento da averbação do presente feito junto às matrículas 19.049 e 19.047, uma vez que não se trata de Ação de Execução, e portanto não incide o artigo 828 do Código de Processo Civil.

Os artigos 799, IX, e 828 do CPC autorizam a averbação premonitória no processo de execução e na fase de cumprimento de sentença, e a jurisprudência a permite excepcionalmente em ações de conhecimento. Isso porque essa medida não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte terceiro sobre demanda que o envolve. E para sua concessão, no caso destes autos, devem ser verificados os requisitos próprios da tutela de urgência.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.
A averbação premonitória junto ao registro de
imóveis é instituto próprio do processo de execução (art. 799, inc. IX, do CPC). Sua concessão no processo de conhecimento é medida de caráter excepcional, dependendo da demonstração dos requisitos para a obtenção da tutela provisória de urgência (art. 300 e 301 do CPC
). Hipótese em que não há demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação que autorize a concessão da medida acautelatória em fase de conhecimento. Sem descurar que o autor poderia, desde logo, optar pela via executiva, a teor do art. 784, inc. VIII e X, do CPC, ao invés da via cognoscitiva da ação de cobrança. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, No 70073591406, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 19-10-2017). (Sem destaque no original).

LOCAÇÃO. DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUERES. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO EM REGISTROS DE BENS DO DEVEDOR. MEDIDA PRÓPRIA DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO.
O deferimento da averbação premonitória é medida própria da fase executiva do processo. Seu deferimento em fase de conhecimento ou liquidação depende d
a demonstração da presença dos pressupostos da concessão de tutela de urgência. Caso em que não há demonstração de risco de lesão grave ou de difícil reparação que autorize a concessão da medida
acautelatória em fase de liquidação de sentença. AGRAVO PROVIDO.

(Agravo de Instrumento, No 70068733179, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em: 09-06-2016). (Sem destaque no original).

A obtenção de tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015), e será indeferida quando houver ameaça de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3o).

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Não obstante os argumentos expostos pela agravante, não ficou demonstrada a ameaça de prejuízo ao direito reclamado que exija a manutenção da medida neste momento, sobretudo porque, além de ser excepcional, não há indicação de que o imóvel penhorado na Execução Fiscal e aqueles em cujas matrículas busca agora a averbação da Ação estejam em via de ser alienados.

Posto isso, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020